Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704012-17.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE MARTINS OLIMPIO APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 71352830, bem como sobre os documentos apresentados pelo apelado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora